Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-27.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800207-27.2020.8.14.0057

APELANTE: MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 LEI 11.343/2006.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
artigo
33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 04/08/2020, por volta das 23:30 horas, o ora apelante MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS, trafegava pela Rodovia Federal BR 326, km 102, momento em que, o veículo foi abordado e submetido a inspeção pela Polícia Rodoviária Federal.

No curso da inspeção, foram encontradas no compartimento onde ficam as baterias, 02 (dois) tabletes de maconha prensada, pesando no total 850 (oitocentos e cinquenta) gramas.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para crime de uso. Requer ainda o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, e a fixação das pena-base no mínimo legal. Por fim, requer a isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves
,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o Relatório.

Os autos foram revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que a
tese de desclassificação
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo LAUDO Nº 2020.02.001229-QUI de Perícia de Análise de Droga De Abuso que, testou POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, característica do vegetal
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como “MACONHA”, princípio ativo do Delta 9 Tetrahidrocanabinol.

Já no que tange à
autoria
, temos os depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelo Delegado Bruno Menezes, o qual ressaltou a incompatibilidade da quantidade de droga que alegou o denunciado consumir, corroborando o depoimento do PRF Alex Sandro Neves Rodrigues.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020.

Destarte, a tese de
desclassificação
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

A MM. Magistrada
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

Passo à dosimetria

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06):

A culpabilidade é neutra, própria ao tipo penal.

Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, e na hipótese e denunciado ostenta condenação transitada em julgado em 16/11/2012, portanto, ultrapassado o período de 5 anos não se trata de reincidente, mas, valoro negativamente seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal, RE 593818.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277

DIVULG 20-11-2020

PUBLIC 23-11-2020)

A conduta social do réu é neutra. Não há nos autos elementos para valorar a motivação do crime. Quanto às circunstâncias do crime, estas estão relatadas nos autos, não tendo o que valorá-las. As consequências do crime nada acrescentam, pois, próprias ao tipo. A conduta da vítima não se aplica por ser a coletividade.

Assim, fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão 583 dias-multa.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judicial negativa idônea
devidamente fundamentada, no casos antecedentes.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime disposto no artigo 33 da Lei de n.º 11.343/2006, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Entretanto, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que “não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei.” (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de prova concreta acerca da estabilidade e da permanência da associação para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018).

4. Ficando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, não se pode falar em regime diverso do fechado (art. 33, §2º, alínea "a", do CP).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2026271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, o Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Quanto ao pedido de exclusão do pagamento de custas processuais, não assiste razão à Defesa, tendo em vista se tratar de determinação disposta no art. 804 do Código de Processo Penal.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/07/2022